Tribunal: TJMT
Processo: 1018743-87.2025.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018743-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.154.411-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1018743-87.2025.8.11.0000.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
GERSON RIBEIRO DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE CONFIRMANDO A MEDIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao ente público e ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade a imediata disponibilização ao autor de sessões de fisioterapia motora e acompanhamento com nutricionista, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento após a prolação de sentença de mérito confirmando a tutela provisória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível em hipóteses de decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas de urgência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei 12.153/2009 e da Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

4.

A superveniência de sentença de mérito, confirmando a tutela de urgência e julgando procedente o pedido inicial, extingue o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

5.

A existência de sentença definitiva implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que tratava da mesma matéria, acarretando a ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de sentença de mérito confirmando tutela de urgência acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão provisória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, arts. 487, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito Substituta da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos sob o nº
1000444-25.2025.8.11.0077
, deferiu a tutela de urgência, determinando aos entes públicos, Estado de Mato Grosso e município de Vila Bela da Santíssima Trindade que providenciassem imediatamente ao autor sessões de fisioterapia motora e acompanhamento com nutricionista, conforme a prescrição médica constante dos autos, pelo tempo necessário à sua recuperação, bem como outros procedimentos ou tratamentos que se mostrarem indispensáveis à preservação da sua saúde, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, em caso de não cumprimento injustificado da medida.

No ID 305177365, consta decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apenas a reclamante, ora agravada, apresentou contrarrazões (ID 309103374), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 312645392), opinou pelo não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
24/9/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o nº
1000444-25.2025.8.11.0077
,

confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e

julgando procedente o pedido inicial, condenando os reclamados na obrigação de fazer, consistente em submeterem o reclamante às sessões de fisioterapia e ao acompanhamento com nutricionista, conforme prescrição médica, sendo responsável o gestor público pelo descumprimento de ordem judicial, julgando, por consequência, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025